Tribunal: STF
Processo: HC 203623
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de responsabilidade e de dispensa ilegal de licitação. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Pressupostos de admissibilidade de recursos. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Não se conhece de habeas corpus empregado para arguir irregularidade em certificação de trânsito em julgado em recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Willamy Alves dos Santos em favor de Benedito Sá de Santana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 1.172.741/MA (eventos 13 e 15).
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (dias) de detenção, em regime inicial semiaberto, pela respectiva prática dos crimes de responsabilidade e de dispensa ilegal de licitação (arts. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967 e 89 da Lei 8.666/1993). 
    Extraio do ato dito coator (evento 15):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
    2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Colho, ainda, do acórdão exarado no bojo do respectivo agravo regimental (evento 13):
    “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660/STF. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF).
    3. A alegada violação dos princípios da inafastabilidade de jurisdição, da dignidade da pessoa humana, da legalidade e da propriedade, por implicar ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema 895/STF).
    4. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, cerceamento de defesa e constrangimento ilegal em razão de equívoco na certificação do trânsito em julgado no agravo em recurso especial. Aduz incorreta a contagem do prazo recursal no STJ, porquanto o acórdão proferido em sede de embargos de declaração “foi publicado no dia 11/06/2021, uma sexta-feira, começando a fluir o prazo recursal no dia 14/06/2021, segunda-feira, e antes de terminar a fluência do prazo para interposição de agravo em recurso extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça suprimiu esse prazo, baixando os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, isso no dia 16/06/2021, quarta-feira”. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo e da execução da pena. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela anulação do ato impugnado, com a devolução do prazo recursal pela autoridade coatora.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de recurso ou revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido : RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    De outro lado, este Supremo Tribunal Federal ‘tem advertido, em sucessivos pronunciamentos, não se revelar admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende nela discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da sistemática de repercussão geral’ (HC 141.937/MG, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: HC 123.562/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.291-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, ‘não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça’ (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). Mais do que isso, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018.)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora